Tribunal: TJMT
Processo: 1006229-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006229-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a
perda
do
objeto
do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória ante o exercício do juízo de
retratação
na instância singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MT SAÚDE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal no
3168-21.2014.811.0007 (Código no 1147474)
, que
deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, por meio do bloqueio via
BacenJud
, bem como determinou a intimação do ora Agravante, para a apresentação de impugnação (
id no 2312838, p. 34
).

Em suas razões recursais,
sustenta a inaplicabilidade da penhora dos bens públicos, uma vez que o Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado é autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público e tem suas atividades supervisionadas pela Secretaria de Gestão – SEGES.

Afiança
que a carta precatória não observou os trâmites legais, especialmente a intimação pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183,
caput
, e §1o e, por isso, o procedimento é nulo.

Afirma
ainda, que as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor não devem ser aplicadas às relações entre o Agravante e seus associados, razão pela qual, referidas multas não poderiam ser aplicadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a imediata
liberação dos valores constritos via
BacenJud.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido. [id. 2353205]

O
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde
,
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática – id. 2610049 -.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 2505405]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MT SAÚDE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal no 3168-21.2014.811.0007 (Código no 1147474), que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, por meio do bloqueio via
BacenJud
, bem como determinou a intimação do ora Agravante, para a apresentação de impugnação (
id no 2312838, p. 34
).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve juízo de retratação nos autos principais, consequentemente a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse caso, a jurisprudência deste sodalício é firme no sentido de que, quando a instância inferior exerce juízo de retratação, o recurso perdeu seu objeto, faltando interesse recursal de modo que resta prejudicado o exame do agravo de instrumento.

Na espécie, percebe-se que em 08/08/2019, o juízo
a quo
se retratou da sua decisão, com o seguinte despacho:

“Vistos.

Compulsando os autos observa-se que a manifestação da Fazenda Pública às fls. 86/87, merece ser acolhida vez que encontra amparo na jurisprudência pátria hodierna, razão pela qual modifico o entendimento anterior.

Desta feita, em concordância com o entendimento jurisprudencial do STJ, DETERMINO a intimação da parte executada para a oposição de embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante regra insculpida no bojo do artigo 910 do Código de Processo Civil, devendo a presente execução enveredar-se por tal rito.

Às providências. CUMPRA-SE.”

Com efeito, em razão da retratação proferida pelo juízo
a quo
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162390-46.2014.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Assim, se realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020